Tribunal: TCU
Processo: 002.654/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3661/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada pela Procuradoria da República no Município de União da Vitória/PR, solicitando a realização de visita técnica para subsidiar procedimento extrajudicial instaurado naquele órgão, relacionado a recursos federais recebidos pelo município de São João do Triunfo/PR, por meio do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamento para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), para construção de quadra escolar coberta. Considerando que o pedido visa constatar: o tipo da obra (MI ou MT), a situação da obra (evolução físico - financeira) e a possibilidade de ser concluída, avaliando, ainda, eventuais perdas estruturais, bem como os serviços necessários para possível finalização e estimativa do respectivo custo e prazo de conclusão; Considerando que a documentação não preenche os requisitos para ser conhecida como representação, posto que não aponta indícios de irregularidade ou ilegalidade, limitando-se a solicitar inspeção no empreendimento indicado; Considerando que o requerimento também não pode ser conhecido como solicitação de auditoria, uma vez que o requerente não se encontra entre os legitimados previstos no rol do art. 232 do Regimento Interno do TCU; Considerando, ainda, que não apresenta elementos sob os critérios de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Corte de Contas, nos termos da Resolução-TCU 259/2014; e Considerando a proposta uniforme no sentido de arquivar os autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c o art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) enviar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 3 à representante; e c) arquivar os autos, com fulcro nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 002.654/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República no Município de União da Vitória/PR. 1.2. Órgão/Entidade: Município de São João do Triunfo/PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representante Legal: não há.